Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0722432-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL DOS SANTOS MENNA EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator